Tribunal: TJSP
Processo: 0013974-16.1999.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r no 118/2005 – Citação não aperfeiçoada até a prolação da sentença em 14/2/2020 – Impossibilidade de retroação do prazo prescricional em razão da inexistência de qualquer marco interruptivo - Prescrição – Ocorrência – Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0013974-16.1999.8.26.0366; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Mongaguá - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Mongaguá

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Obra III do exercício de 1998 – Município de Mongaguá – Ação ajuizada em março de 1999, antes da alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 – Citação não aperfeiçoada até a prolação da sentença em 14/2/2020 – Impossibilidade de retroação do prazo prescricional em razão da inexistência de qualquer marco interruptivo - Prescrição –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Obra III do exercício de 1998 – Município de Mongaguá – Ação ajuizada em março de 1999, antes da alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 – Citação não aperfeiçoada até a prolação da sentença em 14/2/2020 – Impossibilidade de retroação do prazo prescricional em razão da inexistência de qualquer marco interruptivo - Prescrição – Ocorrência – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013974-16.1999.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, são apelados FRANCHINI COM
E INC LTDA E OUT, ANA REGINA BRANCATO FRANCHINI e JOSE LUIZ
FRANCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013974-16.1999.8.26.0366 -Voto no 13009
2
Apelação Cível no 0013974-16.1999.8.26.0366
Apelante: Prefeitura Municipal de Mongaguá
Apelado: Franchini Com. e Inc. Ltda e Outro
Comarca: Mongaguá
VOTO No 13009
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
Obra III do
exercício de 1998
Município de Mongaguá
Ação
ajuizada em março de 1999, antes da alteração do art. 174
do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 Citação não
aperfeiçoada até a prolação da sentença em 14/2/2020
Impossibilidade de retroação do prazo prescricional em
razão da inexistência de qualquer marco interruptivo -
Prescrição Ocorrência Sentença mantida - Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 15/10/1999, pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ em face de FRANCHINI
COM. INC. LTDA e OUTRO objetivando a cobrança de Obra III do exercício
de 1998, no valor de R$ 1.528,11, julgada extinta pela sentença de fls. 12/12,
com fundamento na ocorrência de prescrição, nos termos do art. 487, II do CPC
c.c 156, V e 174 ambos do CTN.
Apela a municipalidade sustentando, em resumo, que a
prescrição não se operou uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro do
lustro legal e eventual ausência de movimentação processual se deve à inércia
dos mecanismos da justiça, sendo aplicável, in casu, os dizeres da Súmula 106
do STJ; houve pedido de redirecionamento da execução, o que não foi
observado pelo juízo. Requer o provimento do recurso, para prosseguimento à
execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013974-16.1999.8.26.0366 -Voto no 13009
3
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal proposta pela Prefeitura
Municipal de Mongaguá em face de Franchini Com. e Inc. Ltda e Outro ,
para a cobrança de Obra III do exercício de 1998, distribuída em 15/10/1999,
antes da alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118 de 09 de
fevereiro de 2005, de modo que o prazo prescricional seria interrompido pela
citação válida.
Inicialmente, consigna-se que a nova redação do art. 174 do
CTN deve ser interpretada em consonância com o art. 219 do CPC/1973,
vigente à época do ajuizamento, (consolidado pelo art. 240 do CPC/2015), ou
seja, proposta a ação de execução fiscal, a interrupção da prescrição deve
retroagir à data da propositura da ação.
Entretanto, para que isso aconteça, a citação deve ocorrer
dentro de 10, ou 90 dias, caso assim o juiz tenha determinado, e se isso não
ocorreu, a prescrição não é interrompida, aplicando-se, os termos do § 4o do
referido artigo 219 do CPC/1973 (§ 2o do art. 240 do CPC/2015).
E, no caso da execução fiscal ajuizada após a alteração do art.
174 do CTN pela Lei Complementar no 118/2005, o despacho que ordenar a
citação retroage à data do ajuizamento da ação, desde que ocorrida dentro do
prazo prescricional.
Isto se extrai da apreciação do REsp no 1.120.295-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013974-16.1999.8.26.0366 -Voto no 13009
4
submetido ao regime dos recursos representativos de controvérsia, nos termos
do art. 543-C do CPC, item 14:
“14. O Codex Processual, no §1o, do artigo 219, estabelece que
a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da
propositura da ação, o que, na seara tributária, após as
alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005,
conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à
prolação do despacho que ordena a citação do executado
retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve
ser empreendida no prazo prescricional.”
Quanto à necessidade de promover a citação dentro do marco
estabelecido no art. 219, § 2o, do CPC, reza o item 17 da ementa:
“17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a
citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a
ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do
CPC).”
Desta forma é necessário analisar o seguinte: se a ação foi
proposta na antiga redação do art. 174 do CTN, mas mantém o seu trâmite na
vigência da Lei Complementar no 118/2005, deve ser aplicada a redação do
artigo 219, § 1o, do CPC/1973 desde que a citação tenha ocorrido dentro do
prazo de 10 dias ou 90 dias, caso contrário, há de se examinar a culpa pela
demora da citação; sendo ela imputada ao Poder Judiciário, a prescrição
retroage à data da propositura; sendo a demora imputada à própria exequente,
impõe-se o reconhecimento da prescrição.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em
decisão do Ministro Castro Meira, ao apreciar o Recurso Repetitivo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013974-16.1999.8.26.0366 -Voto no 13009
5
1.120.295-SP :
“Cumpre enfatizar nos casos tais em que a demora na citação
ou a sua não efetivação é imputada à exequente não se aplica o
quanto decidido no REsp 1.120.295/SP, segundo o qual "a
propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo
prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua
recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo
174, parágrafo único, do CTN". O próprio precedente ressalta
que "Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a
citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a
ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário"(artigo 219, 2o, do CPC)".
Todavia, se a mora é atribuída ao credor, como na espécie,
deixou certo o decisório atacado ao afastar a incidência da
Súmula 106/STJ, descabe a retroatividade da interrupção da
prescrição à data da propositura da ação fiscal.”- (REsp
1.248.609 - RS, Relator: Min. CASTRO MEIRA, Data de
Julgamento: 27/09/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 13/10/2011)
No caso dos autos, após a distribuição da ação e a
determinação de citação (fls.2) foi expedida a carta de citação em 13/12/1999
(fls.4). A exequente somente se manifestou nos autos em 14/8/2019, após
abertura de vistas, e, mesmo assim, sequer comprovou a postagem da carta de
citação, limitando-se a requerer o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio da empresa executada.
Desse modo, constata-se que a exequente deixou de praticar
atos concretos e efetivos visando a ocorrência de marco interruptivo da
prescrição, contaminando o direito de ação para cobrança dos créditos
tributários pela prescrição, nos termos do art. 174 do CTN com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013974-16.1999.8.26.0366 -Voto no 13009
6
anterior a sua alteração pela Lei Complementar 118 de 09 de fevereiro de
2005.
Ademais o STJ já se posicionou sobre a necessidade de a parte
manter-se sempre diligente quanto ao processo no julgamento do REsp
502732/PR, em que constou expressamente que: “A movimentação da
máquina judiciária pode restar paralisada por ausência de providências
cabíveis ao autor, uma vez que o princípio do impulso oficial não é absoluto”.
Este é o entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de
2000 - Execução interposta em 20/05/2003, antes da alteração
da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da
prescrição somente pela citação do devedor - Citação não
efetivada - Prescrição - Ocorrência - Impossibilidade de
retroação do marco prescricional em decorrência da inércia da
Municipalidade, que deixou realizar atos concretos no tocante à
citação da executada - Inexistência de morosidade que possa se
atribuir ao Poder Judiciário - Sentença mantida - Recurso
improvido”.(Apl.
0027241-71.2003.8.26.0477

Relator
Desembargador Eutálio Porto - Praia Grande - 15a Câmara de
Direito Público Julg. 15/12/2016).
Por tais motivos, então, impõe-se a manutenção da sentença
tal como proferida.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso interposto,
nos termos do acórdão.

Raul De Felice

Relator